Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-43.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
SOBREPARTILHA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE TERMO DE ANUÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS EM RELAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA E CESSÕES DE DIREITOS NÃO ATENDIDA – CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR DIVERSAS VEZES – ALEGAÇÕES DOS APELANTES QUE NÃO JUSTIFICAM A PARALISAÇÃO DO FEITO POR DOIS ANOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.